Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743528-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO BRAGA DE SOUSA PACIENTE: WILLIANS BRAGA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA Deferida a liminar no plantão (ID 42467751), comunique-se. Intime-se a mãe da vítima sobre a concessão da liminar (art. 2o da Portaria Conjunta n. 77/2021 do TJDFT). Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES